Tribunal: TJBA
Processo: 8007291-62.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007291-62.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TASSIA REGINA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INSTITUIDOR. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO PRO LABORE FACIENDO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA VANTAGEM SEM PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível, interposta pelo Município de Barreiras, contra sentença que reconheceu o direito de servidor do magistério municipal à reincorporação da gratificação denominada “atividade complementar”, e condenou o ente público ao pagamento das parcelas pretéritas decorrentes da vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em erro ao determinar o restabelecimento da gratificação de atividade complementar e o pagamento de valores retroativos, apesar da revogação do dispositivo legal que instituía a vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remuneração dos servidores públicos submete-se ao princípio da legalidade, de modo que vantagens pecuniárias somente podem ser instituídas, modificadas ou suprimidas mediante previsão legal específica.

4. A gratificação de atividade complementar encontrava fundamento no art. 31, parágrafo único, da Lei Municipal nº 768/2007, que previa seu pagamento aos professores em efetiva regência de classe na educação infantil ou nas séries iniciais do ensino fundamental.

5. O referido dispositivo foi expressamente revogado pela Lei Municipal nº 1.263/2017, circunstância que suprimiu a base normativa necessária à manutenção do pagamento da gratificação.

6. A Administração Pública não pode manter vantagem remuneratória sem previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

7. O egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico ou à fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos.

8. O colendo Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece que o servidor não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à manutenção da forma de cálculo de vantagens remuneratórias.

9. A gratificação em questão possuía natureza
pro labore faciendo
, condicionada ao desempenho de atividade específica, não se incorporando de forma permanente à remuneração do servidor.

10. A extinção legislativa da gratificação ou a cessação de seu pagamento não configura redução de vencimentos, mas adequação da remuneração ao regime jurídico vigente.

11. A supressão da vantagem decorreu de revogação legislativa, e não de ato administrativo individual, razão pela qual inexiste necessidade de instauração de processo administrativo para sua cessação.

12. A ação foi ajuizada em 18/8/2022, mais de cinco anos após a revogação da norma instituidora da gratificação, incidindo, em tese, a prescrição quinquenal aplicável às relações envolvendo a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento:

1. A revogação da norma legal que institui gratificação funcional impede a continuidade de seu pagamento, em razão do princípio da legalidade administrativa.

2. Servidor público não possui direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório ou à forma de composição de sua remuneração.

3. Gratificações condicionadas ao exercício de atividade específica possuem natureza pro labore faciendo e podem ser suprimidas com a extinção do fundamento legal que as institui.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8007291-62.2022.8.05.0022,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
e como apelado
RAIMUNDO SANTANA DOS SANTOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.